Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu medidas protetivas de urgência no contexto de alegada violência doméstica e familiar entre irmãos, sob o fundamento de inexistência de violência baseada no gênero. A embargante alegou omissões, contradições e obscuridades no acórdão, especialmente quanto à aplicação do artigo 40-A, da Lei no 11.340/2006, ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, aos tratados internacionais, e ao parecer do Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgado embargado incorreu em omissões, contradições ou obscuridades sanáveis por embargos de declaração; e (ii) analisar se o acórdão incorreu em error in judicando ao afastar a aplicação da Lei Maria da Penha por inexistência de violência baseada no gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão foi expresso ao afirmar que a incidência da Lei no 11.340/2006 exige a presença de violência baseada no gênero, nos termos do artigo 5o, caput, do referido diploma legal.
5. O artigo 40-A, da Lei no 11.340/2006, não afasta a exigência do requisito de gênero, pois apenas impede que a proteção seja recusada com base em causas secundárias do conflito.
6. A análise do caso concreto demonstrou que o conflito entre irmãos teve origem em desavenças relacionadas à administração da residência dos genitores, sem evidência de subjugação da vítima em razão de seu gênero.
7. A ausência de deferimento das medidas protetivas não decorreu de desconsideração do Protocolo do Conselho Nacional de Justiça ou de tratados internacionais, mas da análise concreta do caso com sensibilidade à perspectiva de gênero, sem constatação de vulnerabilidade específica da embargante.
8. A suposta contradição entre o reconhecimento de agressões e o afastamento da motivação de gênero não configura vício sanável por embargos declaratórios, pois a decisão distinguiu adequadamente a suposta ocorrência de um ato violento no seio familiar de uma violência baseada no gênero.
9. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso ou a seguir o parecer do Ministério Público, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
10. Ausência de omissão no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes; a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, 619; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 40-A; Constituição Federal, artigo 93, inciso IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/4/2023.